Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-58.2020.8.11.0094
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000107-58.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS - CPF: 984.658.561-68 (APELANTE), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), BRENO FAUSTINO DIAS DE FREITAS - CPF: 064.871.631-71 (APELANTE), C. F. D. D. F. - CPF: 064.871.701-19 (APELANTE), I. F. D. D. F. - CPF: 064.871.771-21 (APELANTE), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TABAPORA-MT - CNPJ: 14.994.961/0001-73 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR QUE PEDE EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO EFETIVO – LEI MUNICIPAL PREVÊ A DESFILIAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FALECIMENTO DO SERVIDOR APÓS O DESLIGAMENTO – BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE INDEVIDO – HOUVE A RUPTURA DO VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 5º, parágrafo único, da Lei do Município de Tabaporã n. 482/2004, dispõe que a qualidade de segurado cessa imediatamente, quando este deixa de exercer seu cargo funcional submetido ao Regime de Previdência do Município.

Assim, se
a lei municipal prevê que a perda da qualidade de segurado coincide com a ruptura do vínculo funcional; não há falar sobre a aplicação subsidiária do art. 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social).

Em razão do pedido de exoneração, o falecido perdeu o vínculo com o Município, por consequência, houve a desfiliação automática dele do PREVIPORÃ, afastando-se com isso, a possibilidade de concessão de pensão por morte, junto a esse Regime, em favor de seus dependentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARISA LETICIA DE SOUZA DIAS DE FREITAS, BRENO FAUSTINO DIAS DE FREITAS, CAIO FAUSTINO DIAS DE FREITAS e ISADORA FAUSTINO DIAS DE FREITAS contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da Ação Ordinária para Concessão de Benefício Previdenciário, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Os Apelantes, nas suas razões recursais, alegam que são, respectivamente, viúva e descendentes do falecido FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS, e, portanto, dependentes deste.

Afirmam que o falecido foi servidor público municipal efetivo.

Asseveram que requereram pensão por morte, em sede administrativa, sendo o pedido indeferido sob o fundamento da perda da qualidade de segurado do falecido ao tempo do óbito, que ocorreu em 18/03/2019, pois fora exonerado, a pedido, na data de 25/01/2019.

Ressaltam que o Regime Geral da Previdência Social mantém a qualidade de segurado até doze meses após a cessação das contribuições e, ainda, acrescem que a Lei Municipal de n. 482/2004, que regula o PREVIPORÃ, resguarda a possibilidade de aplicação dos regramentos do regime geral da previdência no caso concreto.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 66464987), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso, para que seja concedido o benefício de pensão por morte aos requerentes (ID 67734981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se acerca da alegação dos apelantes de que fazem jus ao recebimento da pensão por morte em razão do falecimento

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS, cônjuge e genitor dos requerentes.

Depreende-se dos autos que o de
cujus
faleceu em 18/03/2019 e contribuiu até a data de sua exoneração, que foi em

29/01/2019.

O Juízo de primeiro grau, julgou improcedente o pedido, sob a fundamentação que na época dos fatos, o falecido não atendia todos os requisitos para concessão da aposentadoria, pois já havia perdido a qualidade de segurado, sendo exonerado na data de 25/01/2019, por força do Decreto n. 3.750/2019.

Na sentença o Magistrado assim consignou:

O benefício da pensão por morte tem como requisitos a morte de segurado que mantenha tal qualidade ao tempo do óbito, e a qualidade de dependente em face do segurado.

No caso em tela, verifica-se não estar presente o requisito relativo à manutenção da qualidade de segurado ao tempo do seu falecimento, sendo que, nesse sentido dispõe o art. 5º, parágrafo único, da Lei Municipal n. 482/2004, de 14/12/2004, in verbis:

“Art. 5.º Perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do PREVIPORÃ.

Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerente a essa qualidade.”

São segurados do regime próprio somente aqueles que titularizam cargos e, essa condição se mantém enquanto o servidor estiver ocupando o referido cargo, seja no exercício das atribuições legais especificas do cargo, seja nos períodos em que o servidor estiver em gozo de licenças ou afastamentos previstos na Lei, hipóteses em que, apesar o vínculo estar suspenso, o cargo ainda continua provido.

Com a exoneração do cargo, a perda do vínculo com o município, assim como sua desfiliação ao regime próprio de previdência social é automático, afastando, assim, a possibilidade de concessão do benefício previdenciário almejado pelos autores junto ao regime próprio.

Os Apelantes nas razões recursais, bem como o douto
Parquet
em seu parecer, pugnam para que seja aplicado, subsidiariamente, o art. 15, inciso II da Lei Federal nº 8.213/91 (Regime Geral de Previdência Social), qual dispõe que se mantém a qualidade de segurado até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, quando este deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social.

Segundo eles, a Lei Municipal nº 482/2004, institui o

Regime Próprio de Previdência Social no Município de Tabaporã, contudo, deixou de disciplinar acerca da qualidade de segurado, por quanto tempo ela permanece após o falecimento do segurado.

Pois bem.

In casu
, o falecido era ex-servidor público do Município de Tabaporã, tomou posse no cargo público por meio de concurso em 24/10/2007.

Porém, em 25/01/2019,
foi exonerado a pedido de seu cargo
. Ocorre que, em 18/03/2019, o ex-servidor faleceu (ID 66464957 - Pág. 3).

É cediço que a pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor dos dependentes do segurado, em razão de seu falecimento.

Para obtenção dessa pensão, deve restar comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (aposentado ou não) e a condição de dependente do requerente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito do segurado (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol dos dependentes.

Vislumbro que como os Apelantes requerem o benefício previdenciário junto ao
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tabaporã/MT (PREVIPORÃ)
,
ao caso deve ser aplicado a Lei Municipal n. 482/2004.

Depreende-se, contrariamente ao que foi exposto nas razões recursais, que a lei municipal prevê sobre a perda da qualidade de segurado; portanto, não comporta aplicação subsidiária do Regime Geral da Previdência Social (Lei n. 8.213/91).

De acordo com o art. 5º, parágrafo único, da
Lei Municipal n. 482/2004
, a qualidade de segurado cessa imediatamente quando se deixa de exercer seu cargo funcional submetido ao PREVIPORÃ
, in verbis:

“Art. 5.º Perderá a qualidade de segurado aquele que deixar de exercer a atividade que o submeta ao regime do PREVIPORÃ.

Parágrafo único. A perda da qualidade de segurado importa na caducidade dos direitos inerente a essa qualidade.”

Diante da leitura da norma supra deve ser concedido o benefício pensão por morte, quando demonstrado que o servidor, à época de sua morte, pertencia aos quadros da administração pública.

Desse modo, com o pedido de exoneração, o falecido perdeu o vínculo com o Município, por consequência, houve a desfiliação automática dele do PREVIPORÃ, afastando-se com isso, a possibilidade de concessão de pensão por morte junto a esse Regime em favor de seus dependentes.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021